Tribunal: TJMT
Processo: 1026129-08.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026129-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.953.517/0001-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS E COMERCIAIS POR ENTIDADE REPRESENTATIVA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E RISCO DE LESÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar, nos autos de mandado de segurança, suspendendo os efeitos de decisão administrativa do PROCON e impondo à autoridade coatora a obrigação de abstenção quanto à prática de novos atos fundamentados em critérios semelhantes, diante de possível extrapolação das prerrogativas administrativas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa do PROCON ao requisitar informações fiscais e comerciais de sindicalizados extrapola os limites de suas atribuições legais; (ii) estabelecer se a concessão da liminar foi adequada à luz do risco de lesão aos direitos dos representados pela impetrante; e (iii) avaliar se houve violação ao princípio da congruência na decisão liminar.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade jurídica do direito alegado pela impetrante justifica a liminar, considerando a necessidade de análise criteriosa sobre a compatibilidade do ato administrativo com os princípios da legalidade e da razoabilidade, especialmente quanto aos limites das prerrogativas do PROCON no exercício do poder de polícia administrativa.

4. A concessão da liminar foi fundamentada no risco de danos de difícil reparação aos sindicalizados, decorrente de eventuais efeitos econômicos e jurídicos significativos das medidas administrativas impugnadas.

5. Não se verifica violação ao princípio da congruência, pois a análise liminar, própria desta fase processual, pode considerar aspectos jurídicos emergentes do caso concreto, desde que relacionados à pretensão deduzida nos autos.

6. Ainda que o PROCON tenha competência para solicitar informações, essa prerrogativa não é absoluta e deve respeitar os limites constitucionais, legais e os direitos fundamentais, conforme os princípios da finalidade e razoabilidade, além de compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

7. A suspensão dos efeitos da decisão administrativa é medida provisória que não impede a continuidade da análise administrativa ou judicial do mérito, mas visa prevenir eventuais lesões enquanto a controvérsia não é definitivamente resolvida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A plausibilidade de violação de limites administrativos pelo PROCON justifica a suspensão de decisão administrativa até o julgamento do mérito no mandado de segurança.

2. A análise liminar pode considerar aspectos jurídicos emergentes relacionados à pretensão deduzida, sem que isso configure extrapolação dos limites da demanda.

3. O exercício do poder de polícia administrativa deve observar os limites constitucionais e legais, incluindo a proteção de direitos fundamentais dos administrados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X, e 37, caput; LGPD, arts. 6º, I e II, e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 34.646/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21.08.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 1030310-26.2024.8.11.0041, a qual deferiu a medida liminar, determinando
(i) a suspensão dos efeitos da decisão administrativa nº 24.04.0296.001.00237-3, que reconheceu “prática infrativa” pela parte impetrante e aplicou sanção administrativa de multa; (ii) que a autoridade coatora, até o julgamento final do presente mandamus, se abstenha de notificar a parte impetrante para, sob os mesmos fundamentos constantes na supracitada decisão administrativa, apresentar informações fiscais/comerciais dos seus sindicalizados.”

Alega o agravante que inexiste o
periculum in mora
em favor da parte agravada e a concessão de medida liminar com base em conjecturas viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aponta violação ao princípio da congruência, pois a decisão agravada deferiu a medida liminar com fundamento não alegado pela parte contrária, incidindo em
error in judicando.

Afirma que o PROCON Municipal de Cuiabá agiu em conformidade com suas atribuições legais, bem como, de acordo com as Teorias da Cadeia de Consumo e da Aparência, o Sindipetróleo, como entidade representativa dos postos de combustíveis, faz parte da cadeia de fornecimento e, consequentemente, pode ser compelido a prestar as informações requisitadas pelo PROCON.

Pontua que a negativa do Sindipetróleo em fornecer os documentos fiscais solicitados configura resistência injustificada às prerrogativas da autoridade administrativa, e o pedido de apresentação de documentos fiscais pelo PROCON está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 239541663).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso (Id. 245082177).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 252002189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar, nos autos do mandado de segurança,
que suspendeu os efeitos de uma decisão administrativa e impôs à autoridade coatora a obrigação de abstenção quanto à prática de novos atos com os mesmos fundamentos.

No caso em análise, a decisão agravada encontra suporte na demonstração da plausibilidade jurídica do direito alegado pela parte agravada/impetrante, notadamente no que se refere à alegação de que as requisições do PROCON podem ter extrapolado os limites de suas atribuições legais, ao requerer informações de natureza fiscal e comercial dos sindicalizados por meio da entidade representativa.

Embora o agravante sustente que a requisição está de acordo com as teorias da cadeia de consumo e da aparência, tais fundamentos, ainda que relevantes, não afastam a necessidade de uma análise criteriosa quanto à compatibilidade do ato administrativo com os princípios que regem a atividade pública, em especial os da legalidade e da razoabilidade.

Ademais, observa-se que a concessão da liminar teve por base a possibilidade de lesão aos direitos dos sindicalizados representados pela agravada/impetrante, impondo a suspensão dos efeitos da decisão administrativa como medida de precaução até que se apurem, no mérito, os limites das prerrogativas administrativas invocadas.

No que tange a alegada violação do princípio da congruência, não prospera. A análise liminar, por sua própria natureza, pode considerar aspectos jurídicos que emergem da análise do caso concreto, desde que relacionados à pretensão deduzida nos autos. Não se verifica, no caso, extrapolação dos limites da demanda, mas sim o exercício do juízo de plausibilidade próprio dessa fase processual.

Além disso, ainda que o PROCON possua competência para solicitar informações no exercício de seu poder de polícia administrativa, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os limites constitucionais e legais, incluindo os direitos e garantias fundamentais dos administrados.

Quanto à alegação de que a requisição do PROCON está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), é relevante observar que tal compatibilidade deve ser avaliada em conjunto com o princípio da finalidade e com os limites estabelecidos pela legislação consumerista. A concessão da liminar não impede a continuidade da análise administrativa ou judicial sobre a legalidade do ato impugnado, mas apenas assegura a suspensão de seus efeitos em caráter provisório, diante da dúvida sobre a adequação da conduta administrativa.

Por fim, quanto ao periculum in mora, a decisão agravada evidencia a potencial ocorrência de danos de difícil reparação aos representados pela Sindipetróleo, caso as requisições do PROCON sejam mantidas sem a devida delimitação de sua legalidade. O juízo de origem considerou que tal risco justificava a concessão da medida liminar, e não se vislumbra, no presente recurso, fundamento suficiente para afastar tal conclusão.

Por fim, vislumbra-se que restou demonstrado o risco concreto de lesão aos direitos dos sindicalizados caso os efeitos da decisão administrativa não fossem suspensos, considerando o impacto econômico e jurídico significativo das medidas impostas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
recurso de agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024